Tribunal: TJMT
Processo: 1022587-07.2023.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022587-07.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), CLEIDINEL SANTOS DA SILVA - CPF: 901.924.941-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA PRATA - CPF: 738.346.291-20 (ADVOGADO), FABIO APARECIDO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 592.886.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA RIBEIRO ANTUNES - CPF: 024.030.691-08 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE PEREIRA ROCHA - CPF: 003.650.851-97 (VÍTIMA), EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), ADENILSON CAMPOS DE MEDEIROS - CPF: 914.015.426-20 (ASSISTENTE), JOSE PAULO DE ALMEIDA - CPF: 204.070.761-15 (ASSISTENTE), ORIZOLI DE MELLO LOI - CPF: 283.460.330-87 (ASSISTENTE), CLEBER ADRIANO DE LIMA ABRAO - CPF: 655.046.661-04 (ASSISTENTE), PATRICIA WEGENER - CPF: 019.637.721-80 (ASSISTENTE), MARIA CLEIDE OLIVEIRA LOPES CANDIDO - CPF: 807.976.871-49 (ASSISTENTE), IONE SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 946.345.052-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
PROTOCOLO 2021/CNJ. PROTEÇÃO À VÍTIMA NA PERSPECTIVA DE GÊNERO
. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ANÁLISE. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A, da Lei 11.340/2006) e perseguição (art. 147-A, § 1º, II, CP) no âmbito de violência doméstica, com pedido de absolvição, redimensionamento da pena privativa de liberdade, redução da pena de multa, alteração do regime inicial de cumprimento de pena e redução do valor fixado a título de indenização.

2. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em analisar: (I) a suficiência probatória para a condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas; (II) a adequação da dosimetria da pena privativa de liberdade aplicada; (III) a proporcionalidade da pena de multa fixada; (IV) a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização à vítima; e (V) a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

3. Razões de decidir:

3.1. A materialidade e autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas estão devidamente comprovadas pelos elementos probatórios, especialmente pelas declarações coerentes e harmônicas da vítima, corroboradas por outras provas dos autos.

3.2. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

3.3. A dosimetria da pena privativa de liberdade aplicada a ambos os crimes merece parcial reforma, considerando-se a necessidade de adequação da fração utilizada para valorar as circunstâncias judiciais, a reincidência e a proporcionalidade da reprimenda ao caso concreto.

3.4. A pena de multa deve ser readequada, observando-se os critérios de proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade e a situação econômica do réu.

3.5. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser reavaliado, considerando-se a pena redimensionada e os critérios estabelecidos no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

3.6. O valor da indenização fixada em favor da vítima demanda revisão para garantir sua razoabilidade e proporcionalidade aos danos morais efetivamente sofridos.

4. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos. 2. A dosimetria da pena, incluindo a pena de multa, deve observar criteriosamente os princípios da proporcionalidade e individualização, considerando as peculiaridades do caso concreto e a situação econômica do réu. 3. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado com base na pena aplicada e nas circunstâncias judiciais, conforme os critérios legais".

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.340/2006, art. 24-A; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 61, I, 69, 71 e 147-A, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1242990/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 03/05/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLEIDINEL SANTOS DA SILVA
, em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Conta a Mulher da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no nas sanções do
artigo 24-A, da Lei 11.340/2006 e 147-A, § 1º, II, c.c.
art. 61, I, 69 e 71,
do Código Penal
, em desfavor de duas vítimas, à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
em relação ao crime de perseguição, contra duas vítimas, e
10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção
em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de e 1.000 (mil) dias-multa. Ao final, condenou-o ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à vítima, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos das correções de lei (Id. 235368298).

Em suas razões recursais a defesa do apelante busca a absolvição quanto ao crime do artigo 24-A, da Lei 11.340/2006. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena aplicada para ambos os crimes, com a fixação do regime aberto e, a redução da pena de multa fixada. Por fim, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de indenização à vítima (Id. 235368315).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 235368317).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso (Id. 242372198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, a defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime do artigo 24-A, da Lei 11.340/2006. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena aplicada para ambos os crimes, com a fixação do regime aberto e a redução da pena de multa fixada. Por fim, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de indenização à vítima.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“(...) entre 21/7/2022 até 28/7/2023, durante o dia e durante a noite, por mensagens de texto, por ligações telefônicas e pessoalmente, em diversos endereços, como na residência da vítima, localizada no Bairro Jardim Santa Marta, no escola da filha, no trabalho da vítima, localizado no Bairro Monte Líbano, em Rondonópolis/MT, continuadamente, por inúmeras vezes, com consciência e vontade, com atos e ações, descumprindo as decisões judiciais de medidas protetivas de urgência dos processos 1017157-11.2022.8.11.0003, de 19/6/2022, 1016177-30.2023.8.11.0003, de 27/6/2023 e 1021188-40.2023.8.11.0003, de 25/7/2023 desta vara especializada, por inúmeras vezes, perseguiu, reiteradamente a ex-companheira Viviane Pereira Rocha e a mãe dela, Maria Marleide Pereira da Silva, invadindo e perturbando a esfera de liberdade e privacidade delas, conforme BO 2023.210601 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima Viviane foram conviventes, tiveram duas filhas e estavam separados. Consta que a vítima Maria Marleide era mãe da vítima Viviane. Consta foram deferidas as seguintes medidas protetivas de urgência nos processos 1017157-11.2022.8.11.0003, de 19/7/2022, 1016177-30.2023.8.11.0003, de 27/6/2023 e 1021188-40.2023.8.11.0003, de 25/7/2023, desta vara especializada (esta última medida protetiva para a vítima Maria Marleide). Consta que o denunciado nunca respeitou as decisões judiciais de medidas protetivas de urgência.

Em 18/7/2022, quando o denunciado e a vítima Viviane tinham se separado, o denunciado pulou o portão da casa da vítima, entrou, xingou a vítima de capeta e desgraçada e disse que não aceitaria a separação. Com medo, a vítima comunicou a delegacia especializada que lavrou o BO 2022.193029 e solicitou medidas protetivas de urgência, que foram deferidas em 19/7/2022 no processo 1017157-11.2022.8.11.0003 e o denunciado foi citado em 21/7/2022.

Após 21/7/2022, o denunciado não respeitou as medidas protetivas de urgência, foi inúmeras vezes na casa das vítimas, na escola da filha, quando a vítima Viviane ia buscá-la, no local de trabalho das vítimas e em vias públicas.

O denunciado continuou perseguindo a vítima Viviane e a vítima Maria Marleide.

Em 24/6/2023, a vítima Viviane comunicou novamente a delegacia especializada que lavrou o BO 2023.176667 e solicitou medidas protetivas de urgência, que foram deferidas em 27/6/2023 no processo 1016177-30.2023.8.11.0003 e o denunciado foi citado em 13/7/2023.

O denunciado não respeitou as medidas protetivas de urgência para as duas vítimas, continuou a perseguição, foi no salão de cabeleireiro da vítima Maria Marleide e onde a vítima Viviane trabalha, foi na frente da casa das vítimas, acelerou a motocicleta, gritou pelo nome da vítima Viviane, desligou diversas vezes o padrão de energia, enviou mensagens, enviou fotografias dele, enviou fotografias de armas de fogo e pediu para o pai e o irmão dele fossem na casa da vítima para retirarem as medidas protetivas de urgência.

Com medo, em 25/7/2023, a vítima Maria Marleide comunicou a delegacia especializada que lavrou o BO 2023.206798 e solicitou medidas protetivas de urgência, que foram deferidas em 25/7/2023 no processo 1021188.40.2023.8.11.0003 e o denunciado foi citado.

O denunciado continuou a perseguição das vítimas, foi atrás da vítima Viviane na escola da filha, de motocicleta, ele aproximou-se da vítima Viviane, jogou a motocicleta na direção dela, foi na casa dela, desligou o padrão de energia elétrica e a perseguiu pelas vias públicas.

Em 28/7/2023, o denunciado foi preso em flagrante delito no BO 2023.210601 (...)” (Id. 235368209).

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado Cleidinel Santos da Silva como incurso nas sanções do artigo 24-A, da Lei 11.340/2006 e 147-A, § 1º, II,
c.c. artigos 61, I, 69, 71

do Código Penal, em desfavor de duas vítimas.

Analisando detidamente os autos, observo que
o pleito recursal defensivo merece parcial provimento
.

·

Da absolvição do crime de descumprimento de medidas protetivas:

O apelante sustenta, em suas razões, que não há elementos que comprovem a violência física ou psicológica contra a vítima, razão pela qual busca sua absolvição quanto ao descumprimento das medidas protetivas anteriormente fixadas.

A materialidade delitiva está suficientemente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 235368724), boletim de ocorrência (Id. 235368725), termo de exibição e apreensão (Id. 235368728), termo de representação criminal (Id. 235368731), relatório (Id. 235368747), bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

Da mesma forma, a autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas foi devidamente comprovada por meio das declarações da vítima e das testemunhas, que além de seguras e firmes na exposição dos detalhes, encontram respaldo nos demais elementos de prova dos autos.

Nos termos do art. 24-A, da Lei n. 11.340/06, o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência é assim previsto:

“Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos”.

Na Delegacia, ao ser ouvida, a vítima
VIVIANE PEREIRA ROCHA
, afirmou que conviveu maritalmente com o acusado Cleidinel por 22 anos e que têm duas filhas juntos. Ela relatou que o apelante frequentemente descumpria as medidas protetivas de urgência e a ameaçava. Em um dos episódios, ele a perseguiu enquanto ela buscava a filha na escola, tentando forçá-la a parar a moto, jogando a própria moto contra a dela e gritando que elas pagariam pelo que estavam fazendo. Declarou que o apelante não a deixa em faz, desligando o padrão do salão, sendo que o guarda que faz a segurança no bairro presenciou ele fazendo isso umas três vezes, tendo, inclusive, corrido atrás dele, bem como que vai na frente da casa da mãe e da irmã da vítima ficar “atentando”. Por fim, afirmou que
“quase foi à loucura com as agressões físicas e psicológicas, por esse motivo pediu medida protetiva”
.

Sob o crivo do contraditório, a vítima afirmou:

“(...)
Juíza
: Quando você registrou ocorrência, em julho deste ano, vocês já estavam separados há muito tempo Viviane?
Vítima
: (...) Estávamos convivendo ainda.
Juíza
: Você tinha pedido medida protetiva?
Vítima
: Sim, havia pedido.
Juíza
: Mesmo convivendo juntos?
Vítima
: Não, quando eu pedi, a gente já tinha se separado.
Juíza
: Nessa data aqui, ele ameaçou você de causar mal a você? (...)
Vítima
: Nessa data, ele me perseguiu na rua, eu indo buscar minha filha na escola.
Juíza
: E a pergunta, ele fez ameaças ou não?
Vítima
: Sim, ele proferiu palavras de baixo calão para mim, me perseguiu.
Juíza
: Eu estou falando da ameaça de causar mal. Pela terceira vez ele fez ameaça de causar mal. Como que foi essas ameaças?
Vítima
: Eu estava com a minha filha, tinha pegado ela na escola. (...) Ele falou pra mim assim que eu parasse a moto, que eu virasse mulher, que ele eu tinha que parar porque ele tinha as coisas pra resolver comigo e eu não parei porque ele estava extremamente alterado e (...) que eu ia ver só, que eu era uma mentirosa, que eu estava mentindo, que eu tinha feito uma ocorrência contra ele, coisa que não é verdade. Eu não menti em nada.
Juíza
: Tá, mas e a ameaça? Qual que foi o teor, a potência da ameaça que ele fez?
Vítima
: Extremamente violento. Ele jogou a moto para cima de mim para que eu caísse de cima da minha moto.
Juíza
: Mas ele falou, eu vou te matar ou eu vou falou alguma coisa. É isso que eu estou perguntando já 5 vezes. Ele falou isso?
Vítima
: A parte de matar não. Falar de matar não.
Ele queria que eu parasse a moto para me agredir, né? E eu não parei. Eu só acionei o botão do pânico
.
Juíza
: Então, naquela data você já tinha a as medidas protetivas?
Vítima
: Já tinha.
Juíza
: Desde quando você tinha as medidas protetivas?
Vítima
: 3 de junho, quando eu saí de dentro da minha casa.
Juíza: Nesse período de 3 de junho até 28 de julho, que foi quando fez essa ocorrência, houveram outras situações de ameaça, de descumprimento de medida? Vítima: Sim, ele não cumpriu nenhum dia, nenhum dia
.
Juíza
: Você pode relatar para esse sistema de justiça quais foram as vezes, quantas vezes, onde aconteceram esses descumprimentos? (...)
Vítima: Ele me perseguia na rua. Ele não poderia passar na porta do meu trabalho. Ele passava de hora em hora na porta do meu trabalho acelerando a moto, na frente. Ele ia na casa da minha irmã aonde eu estava, ele passava a noite acelerando a moto na porta da casa do meu irmão. (...) Ele ia no meu trabalho meu e desligava toda a energia do salão para a gente ficar vulnerável, não sei. Ele passava a madrugada aterrorizando lá no meu trabalho tanto que o guarda chegou a correr atrás dele algumas vezes. Uma semana antes dele jogar a moto em cima de mim, com a minha filha na garupa, ele jogou um carro em cima de mim. Eu indo buscar minha filha, ele me obrigou a parar com esse carro atravessado na minha frente e ali eu já fiz o descumprimento
. Fui na delegacia e fiz o descumprimento e antes todos os outros eu já tinha informado a justiça que ele estava me perseguindo, mas ele ainda não tinha sido notificado disso, eu não sei por quê. Mas o descumprimento eu já vinha fazendo já há algum tempo. E uma semana antes de desse ocorrido, ele jogou o carro em cima de mim. Ele me xingou de tudo o que é nome
, disse que eu ia pagar caro pelo que eu estava fazendo, que ele ia resolver comigo, que não adiantava eu fugir
. O meu telefone eu não tinha paz. Ele ligava 24 horas no meu telefone, principalmente nas madrugadas, de vários telefones, vários chips diferentes. Eu tenho mensagens,
eu tenho áudio dele me xingando de tudo que é nome durante a madrugada
.
Juíza
: Aí, é isso que eu queria que explicasse, certo? Porquê é necessário colocar isso de uma forma que possa ser compreendida, né? O alcance da medida, o alcance da denúncia e o alcance do descumprimento. Porque não basta alegar, porque é necessário provar. (...) Outra coisa, depois dos relatos que você acabou de fazer, o registro desse descumprimento só foi feito em julho, correto?
Vítima
: É, foi quando eu acionei o botão do pânico.
Juíza
: Certo, quando você registrou essa ocorrência dando conta do fato acontecido na porta da escola, correto? (...)
Vítima
: Não. Isso foi a história que ele contou.
Na verdade, ele começou a me perseguir desde o salão. Quando eu estava indo buscar a minha filha eu vi ele passando na porta do meu salão, onde eu trabalho,, aí eu voltei para trás pra pegar o meu celular, porque eu imaginei que ele pudesse vir atrás de mim e eu estava saindo sem bolsa, com avental de trabalho, sem aparelho celular. E fui buscar minha filha, como eu sempre faço
. (...)
Juíza
: Então aqui você relata essa perseguição, esse descumprimento, mas em relação à ameaça, utilização de armas ou dizer propriamente, não houve? Vítima: Ele disse que ia acabar com a minha vida. Inclusive ele mandou o pai dele, o irmão dele, ir a casa da minha mãe, falar isso pra minha mãe. (...) Ele sempre chegou em casa extremamente alterado. Já entrou dentro da minha casa com um carro, onde derrubou o meu portão. Ele quebra a janela, ele quebra portas. Ele entra de madrugada, me ofenderam e me xingando. Então, mesmo que eu quisesse esconder delas, eu não conseguiria, mas eu sempre deixei claro pra elas que o problema do pai era comigo e não com elas. Que elas não misturassem. Eu nunca coloquei minhas filhas contra o pai. (...) Juíza: Ele trabalha? Porque você relata uma vida praticamente voltada a ficar de olho em você, a cuidar de você e ir atrás de você. Não tem uma atividade? Vítima: Ele é o seguinte. Quando ele está bem, ele trabalha. Quando ele não está bem, ele ou dorme ou me persegue. Juíza: Qual que é a atividade dele? Vítima: Ele tem uma loja, ele é comerciante. Juíza: Você necessitou ser submetida a acompanhamento psicológico por conta desses dessas questões todas ou não? Vítima: Sim, eu faço acompanhamento já há algum tempo, até para mim aguentar a situação, não é? E não pirar de vez. Essa é a verdade. Ele mexe muito com a minha cabeça, com meu psicológico e acabou que eu faço acompanhamento porque eu preciso ficar bem. Eu tenho duas crianças que depende de mim. Independente do pai não estar bem, eu tenho que estar bem. Juíza: Ele alguma vez participou desse acompanhamento psicológico ou não?
Vítima
: Ele foi umas 3 vezes comigo. Eu implorei para que ele fizesse e ele acabou aceitando. E ele desistiu de ir por vontade própria. Ele disse que eu ditava a pauta do dia para a psicóloga. E que ele não iria mais. E na verdade, não foi isso que aconteceu. Na verdade, a psicóloga disse a ele que eu não era mãe dele, que eu era esposa e ele tinha que me respeitar como um tal, e não achar que eu tinha que fazer tudo para ele. (...) Juíza: Foram quantos anos de casado Viviane? Vítima: 22 anos. (...)
Juíza: Você tem receio das consequências que levaram ele à prisão, desse descumprimento quando ele tiver que sair? Vítima: Sim, eu não tinha medo de verdade, eu achava que para ele ia ser muito bom. Que ele ia com a cabeça no lugar, que ele ia pensar na vida, ia mudar a vida dele, ia fazer as coisas de uma forma diferente. Só que mesmo ele estando preso, ele descumpriu. Mesmo ele estando em preso, ele me enviou um e-mail domingo passado. Eu não tive coragem de abrir o e-mail. Está aqui no meu celular, eu só encaminhei para minha advogada. O texto do e-mail é sobre o que fazer com as pessoas que te feriram. Para mim, isso caracterizou como uma ameaça. Tem um vídeo dentro desse e-mail. Eu não consegui abrir. Eu não sei o que tem dentro desse e-mail, mas ele teve acesso a um aparelho telefônico e ele me enviou. O e-mail está aqui no meu telefone
. (...) E eu tenho medo, de verdade. (...)
Juíza
: Você tem se precavido?
Vítima
: Tenho.
Eu me tornei uma pessoa com medo. Eu ando na rua com medo
. Se moto anda atrás de mim. Eu tenho muito medo porque no tempo que ele estava solto, antes de ser preso, ele tem uma moto com muito barulho. Então, mesmo depois dele preso, se eu escutasse moto barulhenta, eu já entrava em pânico. Eu tenho medo porque eu não conheço ele. Essa é a verdade. Eu vivi 22 anos com ele e ele se tornou uma pessoa que eu não conheço.
Eu não sei o que ele é capaz, o que ele vai fazer
. Porque um dia antes dele ser preso, ele tinha me mandado também um e-mail com áudio, porque ele estava bloqueado em todos os lugares, pedindo perdão, que ele se arrependia de tudo, que ele nunca mais ia fazer as coisas que ele fez, que ele estava louco, que eu relevasse, que ele ia me deixar em paz, ia me deixar viver. No dia seguinte, ele fez o que ele fez com a minha filha na garupa, entendeu
? Então eu não sei a capacidade dele, mesmo ele passando por tudo isso, ele estando preso, ele ainda achou um jeito de me enviar um e-mail. Então eu tenho medo, sim. Eu Acredito que quando ele sair, a minha vida acabou. Eu não vou ter paz, essa é a verdade, porque ele não me deixou em paz.
Eu nunca quis isso para ele. Eu queria ter separado dele numa boa. Eu fiz uma protetiva somente para me afastar, para mim ter paz. E ele não respeitou. Quem garante que quando ele vai respeitar? Tá, eu sei que é provisório. Eu sei que ele não vai ficar lá o resto da vida e nem quero. Eu quero que a minha filha volte a ter pai. Mas eu quero que tenha um pai saudável e que compreenda que nós dois juntos não dá certo e que a gente não vai voltar, a gente não tem volta. Eu preciso viver.
Mas eu tenho medo, sim
. Eu tô me precavendo. Eu me cuido. Eu não atendo telefones estranhos, inclusive tem números estranhos me ligando de vídeo chamada eu não atendo, eu não sei quem são.
Então eu não sei o que vai ser depois que ele sair. Não sei o que eu vou fazer da minha vida
. (...)
MP
: No que toca ao fato de o que está sendo apurado aqui é consta o crime de perseguição, do 147, que é ameaçar nesse sentido psicológico que a senhora narrou e tal, e também a questão da violação da medida de proteção. Essa violação da medida de proteção, consta aqui que ela se deu e a senhora fez o acionamento do botão do pânico, foi isso?
Vítima
: Isso.
MP
: Aliado a isso, teve alguma mensagem depois da medida de protetiva?
Vítima
: Várias, desde o dia que eu saí da minha casa, que eu fiz a protetiva e eu saí da minha casa no sábado, no dia que ele me agrediu no salão. Não tinha como eu fazer uma protetiva naquele momento, eu fui na segunda.
Desde o dia que eu fiz a protetiva, ele não cumpriu um dia
.
MP
: Entendi é, vocês estão separados desde quando?
Vítima
: 26 de junho. Na verdade, teve a medida protetiva, então foi 3 dias antes, dia 24, por aí.
MP
: E desde então ele nunca cumpriu nada?
Vítima
: Para ele não tem lei. Para ele não tinha lei.
Ele falava que a minha protetiva era uma protetiva fajuta. Que eu tinha inventado e que ele não, não tinha medo de polícia. Que não ia dar nada para ele, é isso que ele fazia
. Entendeu? Ele nunca imaginou que ele pudesse ser preso por causa disso. Para ele, não existia lei. Ele está acima da lei. (...)
Defesa
: Eu só perguntaria a ela, desses xingamentos que ela se tem, testemunhas que presenciaram ele xingando ela no dia da prisão.
Vítima
: Tenho.
Defesa
: Que seja juntado aos outros essas testemunhas, que a gente possa ouvir, então. (...)
Defesa
: Quantas vezes o casal já se separou?
Vítima
: Várias vezes. E todas as vezes eu voltei por pressão psicológica. Porque era isso que ele fazia. Ele me perseguia, ele ia no salão fazer barraco e eu acabava voltando porque eu não suportava isso. Eu não conseguia me livrar dele. (...)
Defesa
: Já houve vias de fato entre vocês? (...)
Vítima
: Da minha parte não, agora da parte dele, eu dormindo, certa vez, duas horas da manhã eu acordei com (...) um soco na minha cara. Ele já jogou álcool em mim segurando fósforo pra por fogo, eu já tive puxões de cabelo, empurrões, alguns na frente das minhas filhas. Então se isso não é agressão, eu não sei o que é.
Defesa
: A senhora já xingou ele alguma vez?
Vítima
: Quem não xinga no momento de nervoso? A gente devolve o que a gente recebe. Se você é bem tratado você vai tratar bem. Se você tá sendo espancado, agredido, você vai se defender, você não vai abaixar a cabeça (...)” (Id. 235368281) (
grifos meus
).

A testemunha
MARIA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA
, genitora da vítima, ao ser ouvida em juízo informou que o acusado era muito agressivo com a vítima; que ele a xingava e maltratava, desligava o padrão de energia do salão de beleza da depoente, incomodava muito, tendo inclusive presenciado a vítima machucada. Questionada se já foi ameaçada pelo apelante a ponto de ficar com medo, a testemunha informou que sim, tendo inclusive pedido medidas protetivas contra o apelante, contudo ele obrigou a retirar a queixa. Informou que o apelante mandou o pai e o irmão até a casa da testemunha pedir que ela retirasse a queixa porque
“ele não sabia do que era capaz, que a gente ia ver do que ele era capaz”
.

As testemunhas de defesa
PATRÍCIA WEGENER
,
JOSÉ PAULO DE ALMEIDA
,
ORIZOLI DE MELLO LOI
, nada acrescentaram aos autos.

O acusado
CLEIDINEL SANTOS DA SILVA
, ao ser interrogado em juízo, declarou que já foi preso por crime da mesma natureza, mas negou os fatos descritos na denúncia. Ao ser questionado sobre os fatos informou:

“(...)
Juíza
: O senhor tinha sido intimado de umas medidas protetivas para não se aproximar dela?
Acusado
: Então esses documentos chegaram, foram deixados na loja, então são muitos documento, né? E eu não tive tempo de ler o que era realmente, até porque, como eu disse, eu estava sobre base de muito remédio pra dormir e de depressão.
Juíza
: Só que quando o senhor prestou depoimento perante a autoridade policial, o senhor se recorda quando o senhor prestou depoimento lá?
Acusado
: Não, eu não me recordo direito.
Juíza
: O senhor disse que estava tomando um refresco com a filha caçula na frente da escola quando Viviane chegou. O senhor diz mais o seguinte: que o senhor então subiu na moto e saiu, pois sempre faz isso quando ela chega por causa da medida protetiva. Então o senhor sabia que tinha uma medida protetiva.
Acusado
: Sim, ela dizia que tinha medida. (...)
Juíza
: E ainda assim a pergunta é, o senhor, mesmo sabendo que não poderia se aproximar, o senhor foi até a presença da Viviane ou o senhor foi na escola ver sua filha?
Acusado
: Olha, eu peço perdão. Eu fui à escola porque naquele dia, 5 dias após seria o aniversário da minha filha, que é a caçula, que é ela. Então eu fui lá ver o que que ela queria de presente, que ela queria ir pro shopping, alguma coisa assim. (...)
Juíza
: Além disso, o senhor leu o relato de que o senhor desliga padrão, que o senhor persegue, que o senhor liga, que o senhor manda mensagem, o senhor reconhece isso?
Acusado
: Olha, eu não, não tenho como desligar padrão porque eu morando longe, como que eu vou desligar padrão, né?
Juíza
: Do salão dela.
Acusado
: Pois é, não tem como eu desligar padrão.
Juíza
: Que o senhor sempre persegue, que passa na porta, que o senhor vai e volta, que o senhor usa uma moto, cujo ruído é familiar para todos.
Acusado
: (...) A Avenida Rio Branco, ela é próximo de alguns clientes, então algumas vezes vou levar documento e eu estava passando, mas não na frente, na Avenida Rio Branco. E o salão não fica no Rio Branco nem a casa deles fica na Rio Branco. Fica próximo. Pode ser que a gente tenha se visto, ela tenha me visto passando.
Juíza: O senhor tinha intenção de fazer mal para Viviani? Acusado: De forma alguma, para ninguém
. A minha educação é muito diferente. Eu venho de uma família conservadora. Meu pai, minha mãe é casado até hoje, nunca bateu na gente, nunca gritou.
Juíza
: E então, por que ela se sentiu tão psicologicamente abalada a ponto de fazer tratamento? A ponto de ter medo do senhor, que o senhor realmente, segundo ela, é, tira o sossego, desarmoniza, porque o senhor não aceita a separação.
Acusado
: Não, eu aceitei. Como eu estava com aquela depressão minha que eu estava saindo uma depressão, (...) posso ter tido meu momento de nervoso, mas não, não, porque eu sou uma pessoa má. Talvez devido ao nosso problema financeiro, mas nunca brigando por causa de maldade. Discussão financeira que a gente tinha. Só isso. (...)
Juíza
: O senhor ainda tem intenção de procura-la?(...)
Acusado
: Não, eu não. Não pretendo nem ir atrás nem incomodá-la. Eu só quero continuar o meu trabalho, ter uma vida tranquila e procurar cuidar bem das minhas filhas. Só isso que eu quero. (...)
Juíza
: Seu Cleidinel sobre essa condição, então o senhor é diz que foi procurar a filha, mas na verdade o senhor sabia que ia encontra-la.
Acusado
: Não, eu não sabia que eu ia encontrar, porque na sexta-feira normalmente ela não busca, porque é o dia de trabalho muito pesado para ela. Normalmente a minha filha mais velha que busca na escola. Então não era provável dela estar. Eu fui mesmo por causa da minha pequena, da minha.
Juíza
: Mas ela disse aqui que antes do fato da escola, que foi isso, essa história da escola que foi contada pelo senhor, que na verdade o fato aconteceu lá no salão dela.
Acusado
: Não, não foi. Não passei no salão, não a vi no salão. Talvez a rua que desce, pode ser que ela pode ter passado por mim, mas é uma rua pública.
MP
: Com relação a contato com ela, de dentro da cadeia, o senhor chegou a ter mandado carta para ela, mandado e-mail? Acusado: Não, nunca. Eu não consegui contato nenhum aqui dentro. (...)
Defesa
: Quando o senhor chegou na escola para pegar a sua filha? Ela ainda estava lá ou ela já havia saído? Quem havia pegado? Qual a informação que o senhor obteve na escola? (...)
Acusado
: (...) A Viviane pegou a Sophia e foi embora. (...) Defesa: Naquele dia o senhor chegou a abordar a dona Viviane, nas proximidades da escola? Acusado: (...) Não cheguei perto dela.
Defesa
: Depois da medida protetiva, o senhor ligou para dona Viviane alguma vez ou recebeu alguma mensagem dela?
Acusado
: Não, não. Defesa: Não recebeu carta, não recebeu nada?
Acusado
: Não que eu me recorde. (...) Ela deixou uma carta há muito tempo, quando a gente separou. (...)
Defesa
: Se o senhor não a abordou naquele dia, então por que acionou o botão do pânico?
Acusado
: Ora, eu não sei, pode ser que ela tenha me visto. Talvez com medo, como foi dito, e talvez ela possa ter feito isso.
Defesa
: Então o senhor não chegou a vê-la?
Acusado
: eu não tenho certeza se foi ela que pegou a Sophia.
Defesa
: E quando o senhor saiu lá da escola, o senhor foi buscar a filha, ela já não estava mais pra onde que o senhor foi? Acusado: Eu fui pra minha loja, fui pegar, peguei uma marmita. Fui almoçar, porque eu tinha que abrir a loja de volta, eu tinha que abrir a loja de volta. (...)
Defesa
: O oficial de justiça chegou a dizer para o senhor que o senhor tinha protetiva para não ver as filhas? Acusado: Não, filhas não. (...)” (Id. 235368281).

Conforme se verifica dos autos, o juízo de origem deferiu medidas protetivas em favor da vítima nos autos n. 1017157-11.2022.8.11.0003, de 19/6/2022, 1016177-30.2023.8.11.0003, de 27/6/2023 e 1021188-40.2023.8.11.0003, de 25/7/2023, sendo o apelante intimado da r. decisão (Id. 235368215).

Diante disso, considerando que o réu estava ciente de que deveria se afastar da residência e manter distância da vítima, e que a ofendida não demonstrou qualquer sinal de ter permitido o retorno do acusado ao local - tanto que ela mesma acionou a Polícia Militar no dia dos fatos -, fica claro o sentimento de insegurança e medo provocado pelas ações do apelante.

Ante o quadro apresentado, verifica-se que o acervo probatório constante dos autos corrobora os depoimentos prestados na fase inquisitiva, bem como na audiência de instrução e julgamento, consolidando a sentença condenatória pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A, da Lei n. 11.340/06).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

“Fatos relevantes: (i) apelante que, ciente da existência de medidas protetivas em favor de sua ex-companheira, as descumpriu ao ir à residência da vítima; (ii) condenação baseada em conjunto probatório robusto, consubstanciado nas declarações extrajudiciais da vítima, na confissão do apelante na fase policial, e no relato judicial do Policial Militar que atendeu a ocorrência. (...). O depoimento da vítima durante as investigações e a confissão extrajudicial do réu, conjugados com o relato judicial de Policial Militar que atendeu a ocorrência, não deixam dúvidas acerca da materialidade delitiva e da autoria do apelante, de modo que não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas (...)” (N.U 0001048-14.2019.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

“(...) Comprovado que o réu praticou conduta expressamente proibida por decisão judicial anterior, resta configurado o dolo na prática do delito de descumprimento de medida protetiva, notadamente quando não há nos autos qualquer indicativo de que a vítima tenha consentido com o seu retorno para a residência da qual existia ordem judicial para se afastar” (N.U 1006436-90.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

Sendo assim, não há se falar em absolvição quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A, da Lei n. 11.340/06).

·

Da fixação da pena no mínimo legal:

A defesa busca a aplicação da pena no mínimo legal previsto para os delitos em questão, sustentando a ausência de agravantes e a primariedade do apelante.

Analisando os autos, tem-se que a magistrada
a quo
fixou a pena para o crime de perseguição (art. 147-A, CP) em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em relação às duas vítimas e 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção pelo crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, Lei 11.340/06).

Contudo, desproporcional a pena fixada, razão pela qual entendo que, em havendo o recurso defensivo, há de ser acolhida a pretensão para que seja aplicada a fração mais benéfica ao réu.

Quanto ao crime de
perseguição
, verifica-se que a magistrada de origem fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e das consequências do crime.

Ainda, em relação à aplicação da fração requerida pela defesa, o STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC n. 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Assim, atento a este entendimento, adoto a fração de 1/6 para valoração das circunstâncias judiciais elencadas pela magistrada, encontrando a
pena basilar de 10 (dez) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, porém está presente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do Código Penal), razão pela qual aplico a fração de 1/6 (um sexto), perfazendo a pena em formação de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Já na terceira fase dosimétrica verifico a ausência de qualquer causa de diminuição a ser considerada, no entanto está presente a causa de aumento descrita no § 1º, do artigo 147-A, a qual determina o aumento pela 1⁄2 (metade), pelo fato do crime ter sido cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, perfazendo a pena de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e 24 (vinte e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto (art. 33, § 2º, “b”, CP).

No que concerne ao crime de
descumprimento de medida protetiva
, a magistrada de origem fixou a pena-base em 06 (seis) meses de detenção em razão da valoração negativa dos antecedentes do acusado.

A pena para o crime de descumprimento de medida protetiva é de 03 (três) meses a 02 (dois) anos.

Sendo valorada negativamente apenas uma circunstância judicial, imperioso o redimensionamento da
pena-base para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias
.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, porém está presente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do Código Penal), razão pela qual aplico a fração de 1/6 (um sexto), perfazendo a pena em formação de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias.

Na terceira etapa dosimétrica, tendo em vista a presença da causa de aumento prevista no artigo 71,
caput
, do CP (crime continuado), aumento a pena em 1/6 (um sexto), alcançando a pena de
04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
.

Considerando o disposto no artigo 69, do Código Penal, entendo que o réu praticou mediante mais de uma ação os crimes. Sendo assim, aplico-lhe cumulativamente as penas aplicadas, que passa a totalizar
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, que torno definitiva.

Como fundamentado nos autos, trata-se de acusado reincidente. Portanto, nos moldes art. 33, § 3º, do Código Penal, fixo o
regime semiaberto
para início do cumprimento de pena.

Ademais, considerando que o caso de cumulação de penas de detenção e reclusão, o Juízo da Execução deverá executar primeiro a pena de reclusão e logo após a de detenção.

·

Redução da pena de multa:

Para a fixação da pena de multa a magistrada de primeiro grau não seguiu o sistema bifásico ou trifásico, arbitrando a pena pecuniária de 1.000 (mil) dias-multa.

A pena pecuniária prevista no preceito secundário da norma é obrigatória e deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado considerar na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49,
caput
e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59, do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68, do citado Códex, como também a situação econômico-financeira do condenado.

Em relação ao assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o
Enunciado Orientativo n. 33
, nos seguintes termos:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

Considerando que o art. 49, do Código Penal, estabelece que
“a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa”
, e que
“será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa”
, para guardar simetria com a pena privativa de liberdade imposta, a pena pecuniária arbitrada ao apelante deve ser reduzida para alcançando
24 (vinte e quatro) dias-multa
, que considero suficiente e necessário à reprovação e prevenção do crime.

·

Redução do valor arbitrado no patamar mínimo o valor a ser pago a título de reparação dos danos:

O
Código de Processo Penal
, em seu art.
387
, inciso
IV
, dispõe que o juiz, ao prolatar a sentença condenatória, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida.

Acerca do tema, o STJ, em sede de recursos repetitivos, quando sedimentou o
Tema 983
, firmou o entendimento de que
“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação OU da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
e, no caso concreto, o Ministério Público formulou pedido expresso da denúncia.

Sendo assim, considerando que no caso dos autos o
Parquet
formulou pedido expresso na exordial acusatória, entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a reparação de dano mínimo à vítima.

Contudo, no que tange o
quantum
fixado (R$ 20.000,00 - vinte mil reais), entendo que não se mostra adequado ao caso em análise, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Na hipótese, o apelante declarou no termo de interrogatório (Id. 235368733) que exerce a função de comerciante e percebe cerca de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) como salário mensal, razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua condição econômica e social, até porque a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Assim, apesar da gravidade da violência perpetrada contra a vítima, entendo ser medida necessária a redução do valor indenizatório, fixando-o em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo que, nada obstante a providência operada nesta instância recursal, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal é insuficiente à reparação do dano sofrido, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Cleidinel Santos da Silva
para reformar a sentença prolatada e redimensionar a pena aplicada ao apelante para
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mais
04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, com a consequente alteração do regime para o
semiaberto
e 24 (vinte e quatro) dias-multa. Por fim, imperiosa a redução do valor da indenização pelos danos causados à vítima em decorrência da infração, fixando-o em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024